Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-07.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002270-07.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), GERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 339.988.091-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA IDÊNTICAS – NÃO CONSTATAÇÃO – CRÉDITO COBRADO DIFERENTE – DOCUMENTOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUÍDEZ – ARTIGOS 204,
CAPUT
, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o,
CAPUT
, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pátria, as Certidões de Dívida Ativa, documentos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, logo, deve-se assumir como verdadeiras as informações que constam nestes títulos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo de Souza Macedo
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal no 32710-89.2008.8.11.0041 (Código no 363263) promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelo Recorrente, esta que objetivava o reconhecimento da litispendência do feito, o que justificaria a anulação do processo.

O Agravante, em síntese, alega que o processo se encontra viciado pela incidência da litispendência, eis que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o processo originário é idêntica a outra, com exceção do tributo cobrado.

Pugna, portanto, pelo reconhecimento do instituto, e, consequentemente, a extinção do processo originário.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 483790, a liminar foi indeferida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 2590187, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020